Tribunal: TJSP
Processo: 2209307-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Comércio de Derivados de Petróleo
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Indeferimento de tutela antecipada. Pretensão de concessão de efeito suspensivo a recurso administrativo interposto em procedimento para cassação da inscrição estadual. Ausência de demonstração de eventual ilegalidade. Não preenchimento dos requisitos necessários para concessão da objetivada tutela antecipada. Desacolhimento ao argumentado pela

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Indeferimento de tutela antecipada. Pretensão de concessão de efeito suspensivo a recurso administrativo interposto em procedimento para cassação da inscrição estadual. Ausência de demonstração de eventual ilegalidade. Não preenchimento dos requisitos necessários para concessão da objetivada tutela antecipada. Desacolhimento ao argumentado pela agravante. Logo, recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000876316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209307-96.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
MONTE CABRAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado DELEGADO REGIONAL
TRIBUTÁRIO DE CAMPINAS - DRT5.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Desacolhimento ao argumentado
pela agravante. Logo, recurso improvido. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E
MARREY UINT.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209307-96.2019.8.26.0000 -Voto no 33.330.
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2209307-96.2019.8.26.0000.
COMARCA: CAMPINAS.
AGRAVANTE:
MONTE
CABRAL
DISTRIBUIDORA
DE
COMBUSTÍVEIS LTDA.
AGRAVADO: DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DE CAMPINAS.
VOTO 33.330.
EMENTA: Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Indeferimento de tutela
antecipada. Pretensão de concessão de
efeito suspensivo a recurso administrativo interposto em procedimento para cassação da inscrição estadual. Ausência de
demonstração de eventual ilegalidade.
Não preenchimento dos requisitos necessários para concessão da objetivada tutela antecipada. Desacolhimento ao argumentado pela
agravante. Logo, recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 12) interposto por Monte Cabral
Distribuidora
de
Combustíveis
Ltda.
à
respeitável decisão (folhas 15 a 18) pela qual,
a propósito de mandado de segurança por ela
promovido
contra
ato
do
Delegado
Regional
Tributário de Campinas, não se lhe conferiu
provimento liminar tendente à atribuição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209307-96.2019.8.26.0000 -Voto no 33.330.
3
efeito suspensivo a recurso administrativo.
Essa agravante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) esse coator determinara
a cassação da inscrição estadual dela, embora
pendente recurso administrativo; b) violação aos
direitos ao contraditório e à ampla defesa; c)
estar sob cumprimento de plano de recuperação
judicial; d) impossibilidade de dar seguimento
às correspondentes atividades; e) observância
aos
arestos
colacionados,
bem
ainda
ao
julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça
correspondente ao tema 987; f) probabilidade do
direito que invoca, por um lado, e, de outro,
haver perigo de dano irreparável; g) requerer a
concessão de tutela antecipada a fim de que
suspensa a eficácia do ato administrativo pelo
qual cassada a respectiva inscrição estadual e,
ao final, que se proveja o recurso.
A
agravada,
Fazenda
Pública
do
Estado, apresentou resposta (folhas 117 a 143)
sustentando, em resumo, o seguinte: 1. não
estarem preenchidos os requisitos do artigo 300
do Código de Processo Civil; 2. ter havido
regular procedimento administrativo para essa
cassação
da
inscrição
estadual;
3.
essa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209307-96.2019.8.26.0000 -Voto no 33.330.
4
penalidade fora imposta em razão de inadimplência fraudulenta, embaraço à fiscalização e simulação de operações com
combustíveis; 4. ter essa recorrente apresentado
impugnação, bem ainda a respectiva defesa; 4.
ser caso de improvimento do recurso.
Não se concedeu o efeito suspensivo
objetivado (folhas 144 a 149).
Sobreveio parecer da douta Procuradoria de Justiça no sentido de
improvimento do recurso (folhas 290 a 293).
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se negar provimento a este
recurso.
A propósito, desacolhe-se o alegado
pela ora agravante referente à suspensão da
eficácia do ato administrativo pelo qual cassada
a respectiva inscrição estadual, porque não
preenchidos os requisitos previstos no artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209307-96.2019.8.26.0000 -Voto no 33.330.
5
300
do
Código
de
Processo
Civil1
para
a
conferência da antecipação de tutela objetivada.
Com efeito, em conformidade a esse
dispositivo, para a concessão do provimento de
urgência é imprescindível que estejam atendidos
os seguintes pressupostos: demonstração de elementos relacionados à verossimilhança do
alegado pela parte, risco de dano irreparável ou
de difícil reparação em razão da demora na
prestação jurisdicional e reversibilidade dos
efeitos dessa decisão.
Também é presente o previsto no
artigo 7°, III, da Lei 12.016/20092.
Na hipótese sob exame, porém, e
1 “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou
fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução
ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.”
2 “Art. 7° Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do
ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado
exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à
pessoa jurídica.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209307-96.2019.8.26.0000 -Voto no 33.330.
6
como bem asseverou a douta Procuradora de
Justiça (folhas 291), não há elementos relativos
à verossimilhança do direito invocado.
Essa recorrente promovera mandado
de segurança contra ato do Delegado Regional
Tributário de Campinas, haja vista a cassação
das respectivas inscrições estaduais (matriz e
filiais), embora pendente recurso administrativo
(folhas 1 a 16 dos autos originários). Aliás,
segundo consta, essa cassação fora imposta por
inadimplência fraudulenta, embaraço à fiscalização e simulação de operações com combustíveis.
O digno juiz da causa indeferiu
pedido de provimento liminar para concessão de
efeito suspensivo a recurso administrativo a ser
interposto pela ora agravante contra o apontado
ato administrativo de cassação da inscrição
estadual
(folhas
15
a
18),
fazendo-o
nos
seguintes termos:
“(...)
em
que
pesem
as
alegações
descritas na inicial, o processamento do recurso
administrativo sem efeito suspensivo é razoável e
legal, não havendo prova nos autos capaz de infirmar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209307-96.2019.8.26.0000 -Voto no 33.330.
7
a presunção de legalidade do ato administrativo.
O Poder Judiciário não pode ultrapassar
os limites da análise de legalidade e abuso de poder,
sob pena de usurpar o poder administrativo de polícia
que é exclusivo da Administração.
É caso, portanto, de se aplicar o
princípio da legalidade da Administração, pelo qual
faz
existir
uma
presunção
de
legitimidade
e
veracidade dos atos administrativos que não podem
ficar sujeitos à mera alegação de irregularidade.
(...)
Para
se
considerar
a
irregularidade do ato é necessária a apresentação de
prova inequívoca de sua ocorrência ou, ao menos,
indícios fortes que demonstrem o fumus boni juris.
(...) Assim, não é possível presumir o
rigor indevido da Administração Pública ao exercer o
seu dever de fiscalizar a conduta dos administrados.
A questão será analisada profundamente
em seu momento próprio, mas os indícios ensejadores
da medida in limine não estão presentes (...).”
E nada há que se alterar desse
respeitável decisum.
Em contrário ao argumentado pela ora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209307-96.2019.8.26.0000 -Voto no 33.330.
8
agravante, ao menos nesta feita, não se reconhece
ilegalidade ou abuso de poder decorrente da não
concessão
de
efeito
suspensivo
ao
recurso
administrativo com fundamento no artigo 19 da
Portaria CAT 95/20063.
Ademais, à primeira vista, não se
constata a alegada violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Consta
ter
sido
notificada
essa
recorrente acerca da instauração do procedimento
administrativo
sob
foco
(PAC
1000438-678711/2017).
Apresentou
então
ela
impugnação tendente à extinção do procedimento
(folhas 221 a 233). E, deferido pedido de
prorrogação do prazo para defesa (folhas 244 e
245),
sobreveio
nova
manifestação
pela
contribuinte (folhas 248 a 273).
Registra-se,
contudo,
que
a
apreciação mais profunda está reservada ao Juízo
a quo mediante efetivo julgamento, o que não se
verifica possível, ao menos nesta oportunidade.
A bem ver, ainda, não tem peso o
3 “Art. 19 - da decisão que tenha determinado, conforme o caso, a cassação ou a nulidade da
inscrição, caberá recurso ao Diretor Executivo da Administração Tributária, sem efeito suspensivo,
no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua publicação no Diário Oficial do Estado”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209307-96.2019.8.26.0000 -Voto no 33.330.
9
fato de estar essa empresa sob regime de
recuperação
judicial,
porquanto
determinação
para atos de constrição.
Nesse
passo,
aliás,
mutatis
mutandis, considera-se acórdão deste Tribunal
no qual foram apreciadas idênticas questões
trazidas pela empresa ora recorrente em relação
à decisão proferida em mandado de segurança
outro impetrado por ela contra ato do Delegado
Regional Tributário Chefe do Núcleo Fiscal de
Cobrança da Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
cuja fundamentação, em parte, tem
seguinte conformidade:
“(...) A não atribuição de efeito
suspensivo ao recurso administrativo não configura
ilegalidade ou abuso de poder, tampouco ameaça de
lesão a direito líquido e certo.
Sabe-se que, via de regra, os recursos
administrativos não são dotados de efeito suspensivo. Leciona Hely Lopes Meirelles, in
Direito Administrativo Brasileiro, 33a edição, p.675
que: “.. os efeitos do recurso administrativo são,
normalmente,
o
devolutivo
e,
por
exceção,
o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209307-96.2019.8.26.0000 -Voto no 33.330.
10
suspensivo. Daí por que, quando o legislador ou o
administrador quer dar efeito suspensivo ao recurso,
deve declarar na norma ou no despacho de
recebimento, pois não se presume a exceção, mas sim
a regra”.
(...)
De outra parte, quanto ao fato de se
tratar de empresa que se encontra em regime de
recuperação judicial, não se olvida que o C.
Superior Tribunal de Justiça afetou, em 27.02.2018,
os
REsps
n
os
1.694.261/SP,
1.694.316/SP
e
1.712.484/SP, relativos à “Possibilidade da prática
de atos constritivos, em face de empresa em
recuperação judicial, em sede de execução fiscal”
(Tema
987/STJ),
determinando
a
suspensão
dos
processos envolvendo o tema, em que pese o disposto
no artigo 6o, § 7o da Lei n. 11101/2055, expresso no
sentido de que “As execuções de natureza fiscal não
são
suspensas
pelo
deferimento
da
recuperação
judicial”. No mesmo sentido a regra do artigo 187 do
CTN, na redação da LCP n. 118/2005 e o decidido por
este Tribunal no AI n. 0172176-05.2011.8.26.0000 (5a
Câmara de Direito Público, 15.08.11, rel. Des. Maria
Laura
Tavares),
entre
outros.
Apenas
os
atos
judiciais que reduzam o patrimônio da empresa devem
ser obstados enquanto mantida essa condição (STJ -
T2 Min. Humberto Martins, j. 17.03.2015); no caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209307-96.2019.8.26.0000 -Voto no 33.330.
11
concreto, entretanto, não há notícia por ora de atos
de penhora ou bloqueio de bens da agravante que
impliquem redução de seu patrimônio (v. tbém AI n.
2219859-91.2017.8.26.0000
e
AI
3003170-02.2018.8.26.0000,
10a
Câm.
Dir.
Públ.
TJSP).
De qualquer modo, a referida afetação
não impede o julgamento do presente agravo, por não
se tratar da efetivação de atos constritivos, mas,
apenas, de concessão de efeito suspensivo ao recurso
administrativo.
Por fim, quanto à alegação de que
corre o risco de ter decretada a sua falência, posto
que ficará impossibilitada de cumprir o plano de
recuperação judicial em razão da cassação de sua
inscrição estadual, há que se considerar que o
princípio da preservação da empresa não é absoluto.
Nesse sentido, já se manifestou o STJ:
“A função social da empresa exige sua
preservação, mas não a todo custo. A sociedade
empresária deve demonstrar ter meios de cumprir
eficazmente tal função, gerando empregos, honrando
seus
compromissos
e
colaborando
com
o
desenvolvimento da economia, tudo nos termos do art.
47 da Lei no 11.101/05.” (AgRg no CC 110250/DF, 2a
Seção, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 08/09/2010).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209307-96.2019.8.26.0000 -Voto no 33.330.
12
Em caso semelhante também já decidiu
esta Corte (AI n. 2198238-38.2017.8.26.0000; Rel.
Alexandre Marcondes; 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; j.16/02/2018):
“Recuperação
judicial.
Decisão
que
convola a recuperação judicial em falência, com
fundamento nos arts. 53 caput e 73, II da Lei no
11.101/2005. Irresignação. Empresa que reconhece que
não apresentou o plano de recuperação judicial
dentro do prazo improrrogável de 60 dias (art. 53
caput da LRF).
Caráter peremptório do prazo legal já
confirmado por esta C. 2a Câmara Reservada de
Direito
Empresarial.
Precedentes.
Princípio
da
preservação da empresa que não é absoluto e não pode
ser
invocado
para
resguardar
a
desídia
da
recuperanda. Discussões sobre a falta de comunicação
dos administradores da empresa pelos advogados
regularmente constituídos (bem como suas eventuais
consequências) que fogem ao escopo da demanda e
devem ser levadas às vias ordinárias. Decisão
mantida. Agravo desprovido, prejudicado o agravo
interno
(...)
Como se vê, a presunção de legitimidade e veracidade que assiste ao ato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209307-96.2019.8.26.0000 -Voto no 33.330.
13
administrativo deve prevalecer e, na ausência dos
requisitos para o deferimento da tutela provisória
de urgência, a decisão agravada deve ser mantida tal
como proferida (...).”4
Também
é
presente,
mutatis
mutandis, aresto desta Corte cuja ementa tem
seguinte teor:
“CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO
-
MANDADO DE SEGURANÇA - INSCRIÇÃO ESTADUAL CASSAÇÃO -
RECURSO
ADMINISTRATIVO
-
EFEITO
SUSPENSIVO

INADMISSIBILIDADE - ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER -
OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INEXISTÊNCIA.
Cassação
de
inscrição
estadual.
Pedido
restabelecimento da inscrição estadual da impetrante
até julgamento definitivo de ação anulatória ou
atribuição de efeito suspensivo a recurso interposto
na
esfera
administrativa.
Inadmissibilidade.
Portaria CAT 95/2006 que prevê expressamente a
interposição de recurso sem efeito suspensivo.
Ausência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder
no ato administrativo impugnado. Segurança denegada.
Sentença mantida. Recurso desprovido.”5
Por esses fundamentos, e sem exarar
juízo terminante sobre o mérito, considera-se
4 Agravo de instrumento 2256554-73.2019.8.26.0000, relator o desembargador Antonio Celso
Aguilar Cortez, 10a Câmara de Direito Público, julgamento em 9 de dezembro de 2019.
5 Apelação 1063330-10.2017.8.26.0114, relator o desembargador Décio Notarangeli, 9a Câmara de
Direito Público, julgamento em 31 de janeiro de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209307-96.2019.8.26.0000 -Voto no 33.330.
14
caso de manutenção da respeitável decisão agravada. À vista do exposto, nega-se
provimento ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.